Tribunal: TJDFT
Processo: 0019497-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VIA JUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DO ROMPIMENTO CONTRATUAL. ÓBICE NA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. ARTIGO 508 DO CPC. DEVER DE OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, celebrados entre consumidor e construtora.
2. Não se mostra possível, em ação posterior, transmudar a natureza da rescisão contratual quando esta se deu por decisão judicial com trânsito em julgado, sob pena de malferir o princípio da segurança jurídica.
3. Segundo a norma do art. 508 do CPC transitada em julgada decisão de mérito, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas pela a parte visando a procedência de seu pedido reputam-se deduzidas. De tal modo, impedindo a possibilidade de rediscussão de todas as alegações e pretensões que poderiam ter sido suscitadas e não foram no tempo e no modo próprio. Pois, a coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante aventar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível).
4. O não provimento da apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença (art. 85, § 11, do CPC).
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.